Tribunal: TJMT
Processo: 1004570-42.2022.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004570-42.2022.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUNICE GRISANT DE MELLO GUIMARAES - CPF: 021.928.911-56 (EMBARGANTE), BEATRIZ ALVES DE FREITAS - CPF: 632.832.556-87 (EMBARGADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), GVA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 18.387.245/0001-89 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MULTA CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. NATUREZA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO LIMITE DE 2% DO CDC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da embargante, mantendo a sentença de improcedência dos embargos à execução, que questionava a validade da cláusula penal de 10% prevista em contrato de promessa de compra e venda de lote urbano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação do artigo 52, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, que limita a multa
moratória a 2% do valor da prestação em contratos de consumo firmados após a vigência da Lei nº 9.298/96.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão relativa à multa contratual de 10%, fundamentando que se trata de cláusula penal compensatória, e não de multa moratória, não se submetendo, portanto, à limitação de 2% estabelecida pelo artigo 52, §1º, do CDC.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa e obtenção de reforma do julgado, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A cláusula penal compensatória de 10% prevista em contrato de promessa de compra e venda de lote urbano, com fundamento no art. 26, V, da Lei nº 6.766/79, não se submete ao limite de 2% estabelecido pelo art. 52, §1º, do CDC, por possuir natureza jurídica distinta da multa moratória.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022
do CPC
e
artigo 52, §1º,
CDC.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

negou provimento ao Recurso
mantendo a sentença de improcedência dos
E
mbargos à
E
xecução.

A embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especificamente o artigo 52, §1º, que limita a multa moratória a 2% do valor da prestação. Sustenta que o contrato de promessa de compra e venda configura típica relação de consumo, atraindo a incidência do CDC, e que a multa contratual de 10% seria abusiva por contrariar o limite legal estabelecido pela Lei nº 9.298/96, que alterou o referido dispositivo do CDC.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possuem entendimento consolidado no sentido de que a multa moratória em contratos firmados após a vigência da Lei 9.298/96 deve ser limitada a 2%, citando precedentes nesse sentido.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para que seja reformado o acórdão, provendo-se
a

A
pelação para reduzir a multa moratória de 10% para o limite de 2%, conforme previsto no artigo 52, §1º, do CDC.

Sem manifestação
d
a
embargad
a
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise, a embargante alega omissão quanto à aplicação do artigo 52, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, que limita a multa moratória a 2% do valor da prestação.

Com efeito, o acórdão foi claro ao analisar a Cláusula Quinta do contrato em questão, que prevê expressamente a incidência de
"juros de 1% ao mês, e da multa convencional de 10% obedecido o disposto no artigo 26, inciso V da Lei 6.766/79, encargos esses que incidirão sobre o valor da prestação em atraso"
.

A decisão colegiada fundamentou adequadamente que a cláusula penal estipulada em 10%, além de contratualmente prevista, encontra-se dentro dos limites da razoabilidade, não se aplicando ao caso a limitação do art. 52, §1º, do CDC, por se tratar de cláusula penal compensatória, e não de multa moratória.

A distinção entre multa moratória e cláusula penal compensatória é fundamental para a correta solução da controvérsia. Enquanto a multa moratória tem por finalidade punir o atraso no cumprimento da obrigação, a cláusula penal compensatória visa a prefixar perdas e danos em caso de inadimplemento total ou parcial da obrigação.

No caso em análise, a multa de 10% prevista no contrato tem natureza de cláusula penal compensatória, conforme expressamente consignado no acórdão embargado, não se submetendo, portanto, à limitação de 2% estabelecida pelo artigo 52, §1º, do CDC, que se refere especificamente às multas de mora.

O entendimento adotado pelo acórdão encontra respaldo na jurisprudência desta Câmara, conforme precedente citado no próprio acórdão (N.U 1013965-11.2022.8.11.0055), que reconheceu a validade da cláusula penal compensatória de 10% em contrato de compra e venda de imóvel, por ser pactuada expressamente e não configurar abusividade.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente a questão relativa à multa contratual de 10%, fundamentando sua decisão na natureza jurídica da cláusula (penal compensatória) e na legislação específica aplicável ao caso (Lei nº 6.766/79).

O que se verifica, na verdade, é a pretensão da embargante de rediscutir o mérito da causa e obter a reforma do julgado, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que alude o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do
CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025